Tribunal: TJMT
Processo: 1014097-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014097-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA JULIA DA SILVA - CPF: 927.536.121-53 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1014097-07.2020.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MARIA JULIA DA SILVA

Recorrido(s):

ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - CORTE DEVIDO - FATURAS EM ABERTO – AFASTADO O DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente alega que ocorreu desligamento/suspensão do serviço de fornecimento de água em sua residência em 19 de março de 2020, mesmo sem possuir débitos em aberto e em período que havia a proibição de corte em decorrência do Decreto municipal no 7.839/2020 de 16 de março de 2020, em função da situação de pandemia do CORONAVIRUS.

Em análise aos autos, verifico que o fato ocorrido se deu por culpa exclusiva do consumidor, posto que, a suspensão da prestação de serviço de fornecimento de água foi em decorrência da inadimplência das faturas com vencimento nos
meses de outubro e novembro de 2019, sendo efetuado o pagamento somente em 19/03/2020
.

Ademais, quanto a alegação de descumprimento de Decreto municipal, insta registrar que, o Decreto que proíbe as concessionárias de serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário efetue cortes para consumidores inadimplentes pelo prazo de 60 dias é regulamentado pelo
Decreto Municipal no 7.847/2020, publicado em 19/03/2020 e não o Decreto mencionado na exordial.

Ocorre que, a Reclamada comprovou por meio da juntada de Ordem de Serviço que o corte ocorreu em 17/03/2020, ou seja, dois dias antes da publicação do
Decreto Municipal no 7.847/2020.

Portanto afastado o dever de indenizar, posto não comprovados pelo Consumidor os fatos constitutivos de seu direito.

Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020